Tribunal: TJDFT
Processo: 0748133-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. VIABILIDADE. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta conhecida popularmente como “teimosinha”, consistente na repetição automática e programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, em sede de cumprimento de sentença.

II. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).

III. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).

IV. No caso concreto, ficou demonstrado que a ferramenta é apta a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, pois, a despeito da postura ativa e diligente por parte do exequente ao longo do processo, permanece a necessidade de satisfação integral do débito.

V. Os respeitáveis fundamentos da decisão, ora revista, inerentes ao comprometimento da rotina cartorária, se mostram fora de proporção à satisfação do crédito do diligente exequente.

VI. A única ressalva é que a realização da operação cibernética deverá ser limitada por uma vez, por opção do credor (indicação do termo “a quo”), para o período de trinta dias, sem embargo de excepcional reanálise, caso se revele infrutífera.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.